Tribunal: TJBA
Processo: 8038048-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038048-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO ANDRADE DIAMANTARAS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.378/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. DEFASAGEM VERIFICADA. NÃO INCIDÊNCIA DA VPNI NA BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE 20H. PERCEPÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA DA CONCEICAO ANDRADE DIAMANTARAS,, em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ao não efetuar o adimplemento do valor correspondente ao piso salarial nacional em seus proventos de aposentadoria (ID. 21104963). 2. Preliminarmente, insurge-se o Estado da Bahia contra o deferimento da Justiça Gratuita. Todavia, não logrou êxito em comprovar que o Impetrante possui condições de arcar com as custas processuais, de modo que a gratuidade outrora concedida deve ser mantida. Isto posto, rejeito a preliminar. 3. De igual modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração suscitada pelo Ente Público em sua manifestação. Observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia. 4. Rechaça-se também a preliminar de decadência, uma vez que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, razão pela qual o argumento invocado não prospera, pois, tratando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente. Não merece acolhimento a preliminar de prescrição, pois o direito pleiteado pela impetrante refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo prestações periódicas devidas pelo Ente Público, de modo que não ocorre a prescrição do fundo do direito nesses tipos de relações, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 5. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. 6. Compulsando-se os autos, verifica-se que assiste razão à Impetrante. Conforme documento anexado no ID. 21104967, observa-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 2003, precisamente em 1974, tendo o Impetrado colacionado aos autos o Ato Aposentador, lavrado em 17/01/1998, em que consta o cumprimento dos requisitos necessários para fazer jus à paridade (ID. 26472000 - pág.81). Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério, não assistindo razão ao Ente Público. 7. Ademais, conforme contracheque de ID.21104967, de setembro de 2021, o vencimento básico da Impetrante estava fixado em R$989,92 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em desacordo com os R$2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) estipulados para o ano de 2020, conforme determinação do MEC (ID.21105972). Cumpre ressaltar que o fato de a jornada da Impetrante ser de 20h não obsta a percepção do piso salarial em cálculo proporcional. Precedentes desta Corte. 8. O Estado da Bahia se insurge contra a pretensão da Impetrante, aduzindo que ela não possui direito à paridade, pois teria deixado de comprovar o devido enquadramento na Regra de Transição prevista no artigo 3º da EC 47/2005. Ocorre que o Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. 9. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral. 10. Por fim, defende o Estado da Bahia que, em sendo reconhecido o direito da Impetrante ao piso nacional da classe dos professores, que este seja abarcado por toda a remuneração por ela recebida, e não apenas a rubrica vencimento/subsídio. Sem razão o Estado da Bahia também em relação a esse ponto, pois o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global. 11. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038048-42.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrado, respectivamente, MARIA DA CONCEICAO ANDRADE DIAMANTARAS e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 20 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR26/15